Tribunal: TJSP
Processo: 1001951-58.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
do ou, subsidiariamente, reembolso de valores pagos para sua execução – Autora que obteve êxito na efetivação de projeto em logradouro de acesso aos condomínios residenciais filiados – Obra de responsabilidade do empreendedor – Modificações no plano original implantado para maior fluidez e segurança no tráfego em razão da pandemia do Covid-19 – Aplicação da Lei no 9.503/1997 – Alterações que se inserem no âmbito da competência da ré – Ausente ilegalidade – Manutenção da sentença de improcedência – Apelação da parte autora não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1001951-58.2023.8.26.0114; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
TRÂNSITO – Associação de condomínios – Pedido de restabelecimento de projeto de sinalização viária aprovado e implementado ou, subsidiariamente, reembolso de valores pagos para sua execução – Autora que obteve êxito na efetivação de projeto em logradouro de acesso aos condomínios residenciais filiados – Obra de responsabilidade do empreendedor – Modificações no plano original implantado para

Ementa:
TRÂNSITO – Associação de condomínios – Pedido de restabelecimento de projeto de sinalização viária aprovado e implementado ou, subsidiariamente, reembolso de valores pagos para sua execução – Autora que obteve êxito na efetivação de projeto em logradouro de acesso aos condomínios residenciais filiados – Obra de responsabilidade do empreendedor – Modificações no plano original implantado para maior fluidez e segurança no tráfego em razão da pandemia do Covid-19 – Aplicação da Lei no 9.503/1997 – Alterações que se inserem no âmbito da competência da ré – Ausente ilegalidade – Manutenção da sentença de improcedência – Apelação da parte autora não provida.